Tribunal: STJ
Processo: 1500079-15.2022.8.26.0589
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141752 - SP(2025/0509527-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EVERSON CRISTIANO DE SOUSA
ADVOGADOS
: EMANUEL BARBOSA DE LIMA - SP317803
HENRIQUE BARBOSA DE LIMA - SP491773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO DA
CONDENAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
VIOLAÇÃO AO
7/STJ
279/STF.
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA NO
ART. 155
INQUÉRITO POLICIAL E CONFIRMADA EM JUÍZO.
1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e
da materialidade do delito do
-A,
o
II,
o
todos
art. 217
c/c
art. 226,
c/c
art. 71,
do Código Penal. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no
acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na
a quo
análise do acervo fático-probatório dos autos (
e
Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 279/STF)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "é
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para
lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outros elementos
de prova colhidos em juízo, hipótese dos autos, inexistindo a alegada
(AgRg nos EDcl no
violação do
do Código de Processo Penal"
art. 155
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.142.904/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2018,
6/2/2018)
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 675a1f15-1a12-4882-8b45-5ecfc1af7cd8

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 675a1f15-1a12-4882-8b45-5ecfc1af7cd8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141752 - SP(2025/0509527-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EVERSON CRISTIANO DE SOUSA
ADVOGADOS
: EMANUEL BARBOSA DE LIMA - SP317803
HENRIQUE BARBOSA DE LIMA - SP491773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO DA
CONDENAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
VIOLAÇÃO AO
7/STJ
279/STF.
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA NO
ART. 155
INQUÉRITO POLICIAL E CONFIRMADA EM JUÍZO.
1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e
da materialidade do delito do
-A,
o
II,
o
todos
art. 217
c/c
art. 226,
c/c
art. 71,
do Código Penal. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no
acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na
a quo
análise do acervo fático-probatório dos autos (
e
Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 279/STF)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "é
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para
lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outros elementos
de prova colhidos em juízo, hipótese dos autos, inexistindo a alegada
(AgRg nos EDcl no
violação do
do Código de Processo Penal"
art. 155
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.142.904/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2018,
6/2/2018)
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERSON CRISTIANO DE
SOUSA contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, como incurso
no
-A,
o
II,
o
todos do Código Penal, à pena de 20 anos
art. 217
c/c
art. 226,
c/c
art. 71,
de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
286/294
Irresignada, apelou a defesa. O Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls.
):
416/417
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE
DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU.
Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a
redução do índice decorrente da continuidade delitiva. Impertinência.
1) Condenação legítima. Acusado que praticou atos libidinosos ao longo de
aproximadamente quatro anos, por diversas vezes, com a ofendida, sua
enteada, que à época do início dos fatos possuía 08 (oito) anos de idade.
Peculiar relevância das palavras da vítima nos crimes cometidos sob o
manto da clandestinidade. Precedentes. Coerência com as demais provas,
inclusive com as declarações das testemunhas ouvidas sob o crivo do
contraditório. Inexistência de contraprovas a infirmar as acusações.
Condenação mantida.
2) Dosimetria das penas. Redução do índice de exasperação decorrente da
continuidade delitiva. Impertinência. A ofendida deixou claro que os fatos
perduraram por anos e ocorreram certamente por mais de dez vezes.
Portanto, adequado o reconhecimento da continuidade delitiva com
exasperação no patamar máximo de
(dois terços), usualmente utilizado
2/3
para sete ou mais crimes.
Negado provimento.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
504/511
No recurso especial (e-STJ fls.
), a defesa apontou violação aos
440/445
arts. 155 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando que (e-STJ fl. 443):
A contradição manifesta entre a escuta especializada (fase inquisitorial) e a
oitiva especial (fase judicial) torna a prova judicializada insuficiente e
inconsistente para embasar uma condenação. A alteração da narrativa
comprometeu a validade da prova oral, não suprida por outros elementos
técnicos ou testemunhais.
A sentença e o acórdão, ao desconsiderarem essa circunstância, afrontaram
diretamente o
do CPP, pois a condenação se deu sem respaldo em
art. 155
provas harmônicas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
[...]
O
VII do CPP determina a absolvição do réu quando houver
art. 386,
insuficiência de provas para a condenação. A contradição entre os relatos da
vítima é fato objetivo, documental e incontroverso, que impõe dúvida
razoável acerca da veracidade dos fatos.
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

O acórdão recorrido, ao manter a condenação sem fundamentar
adequadamente as razões para desconsiderar tais contradições, afrontou o
disposto no
VII do CPP, ignorando o princípio in dubio pro reo.
art. 386,
Aduziu, ainda, que "o recorrente não pode ser penalizado pela ausência de
prova técnica cuja não-produção decorreu da alteração posterior do relato da vítima.
Trata-se de clara inversão do ônus da prova, que viola o princípio da ampla defesa e
(e-STJ fl. 444).
do devido processo legal (art. 5o, LV, da
)"
CF/88
Contrarrazões às e-STJ fls. 520/524.
Inadmitido o apelo extremo, o recurso subiu a esta Corte por meio de
agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo para
negar seguimento ao recurso especial (e-STJ fls.
).
562/564
Conclusos os autos a esta relatoria, conheci do agravo para não conhecer
do recurso especial (e-STJ fls.
).
567/574
Contra a decisão a defesa interpõe o presente agravo regimental (e-STJ fls.
). Em suas razões, alega que não pretende o reexame de provas.
581/584
Assim, requer que seja reconsiderada a decisão agravada ou que o
presente recurso seja levado para apreciação da Turma competente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida
em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem
manifestou-se nos seguintes termos para manter a sentença condenatória (e-STJ fls.
):
420/426
Impertinente pedido de absolvição. Muito embora tenha ele, o acusado,
negado a prática dos fatos que lhe foram imputados, é certo que a prova
judicializada, a qual confirmou elemento informativo, demonstrou,
sobejamente, a autoria dele. Tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, o
acusado negou a prática delitiva. Declarou que sempre teve um bom
relacionamento com a vítima e a tratava respeitosamente como filha.
Destacou que após a ofendida ter mantido contato com o pai biológico,
passou a nutrir o desejo que deixar a residência da família (fls. e52/53
mídia).
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

De outro lado, ouvida por meio de Escuta Especializada, a vítima relatou os
abusos sexuais praticados pelo padrasto. Descreveu que na primeira
oportunidade o réu a puxou pelos cabelos e a obrigou a colocar a boca em
seu órgão genital, em seguida passou a se esfregar nela. Nas demais
ocasiões, réu praticou sexo oral e a obrigou a realizar nele, além de ter-lhe
tocado o corpo e demais partes íntimas (fls.
). Na fase judicial, por
07/09
meio de procedimento de Depoimento Especial, na forma da
a ofendida relatou que os abusos praticados pelo réu
Lei no 13.431/2017,
iniciaram quando tinha 08 anos de idade e perduraram por cerca de quatro a
cinco anos, destacando que, certamente, ocorreram por mais de 10 vezes.
Narrou que na primeira vez, o réu colocou filme pornográfico na televisão e a
obrigou a fazer sexo oral nele, em seguida introduziu o pênis em sua vagina,
sendo que após essa ocasião, conseguiu impedir outras tentativas de
conjunção carnal, contudo, ele continuou praticando diversos atos
libidinosos, sempre na ausência de sua genitora (tanto na casa em que
moravam quanto na chácara em que ele comprou). O acusado a ameaçou,
fato que a fez guardar segredo por tantos anos, período em que sofreu muito
com a situação, inclusive tentou se matar com o auxílio de uma faca, além
de ter tido depressão e crises de ansiedade, até que tomou coragem e
contou, em um primeiro momento, para sua irmã. Após ter exposto os fatos,
continuou sofrendo com crises de ansiedade, inclusive se automutilou
(mídia).
As palavras da ofendida foram roboradas pelos depoimentos das
testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.
[C.], avó de criação, disse que a garota lhe relatou que, por diversas vezes,
no decorrer de alguns anos, o réu a mandava tirar a roupa e se esfregava
nela. Destacou que a vítima chorava muito todas as vezes que tocava nesse
assunto (mídia).
A genitora da vítima, declarou que a menor lhe relatou que o réu havia
“mexido” em suas partes íntimas, mas que, por medo, demorou a contar aos
familiares. Destacou que o relacionamento do acusado e da ofendida era
bom (mídia).
A psicóloga Simone confirmou que, durante a escuta especializada, a
ofendida relatou os abusos praticados pelo padrasto, explicando que em um
primeiro momento o réu se esfregou nela, e com o passar do tempo ele
passou a praticar sexo e a pedir que a menor também praticasse nele, além
de ter tocado as partes íntimas da vítima. A menor também descreveu que o
acusado tentou praticar conjunção carnal, mas ela conseguiu impedir, além
de ter dito que sentiu coragem de contar sobre os fatos, quando sua genitora
estava prestes a separar do réu (mídia)
A testemunha [C.], avó da ofendida e conselheira tutelar, afirmou ter tomado
conhecimento dos fatos e encaminhado a neta para a escuta especializada,
não tendo, contudo, participado do procedimento (mídia).
O relatório psicológico de escuta especializada, concluiu que “é possível
perceber indícios de exposição ao abuso sexual, no ambiente familiar,
relacionado ao padrasto. De acordo com a adolescente, o fato foi recorrente,
dos oito anos de idade, até alguns dias antes de vir passar as férias na casa
dos avós.” (fls. 09)
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

Pois bem, diante das provas colhidas, percebe-se relatos sinceros e
fidedignos por parte da vítima, certo é que jamais poderiam ser tidos como
falsos, ou mesmo, recebidos com ressalvas. Adolescente nenhuma, à época
que os fatos foram revelados, com doze anos de idade, inventaria tal estória,
inclusive se valendo do dito expediente criativo, e a sustentaria ao longo de
toda a instrução, frisa-se, sem cair em contradição. Destaca-se que algumas
“contradições” apontadas pela Defesa dizem respeito a detalhes periféricos
(como o fato de a vítima ter sentado no colo do réu ou encostado sua
cabeça no colo dele, no primeiro fato relatado), outra divergência sustentada
pela Defesa é em relação à ocorrência ou não de penetração no primeiro
fato praticado pelo réu, na medida em que na escuta especializada, a vítima
nada mencionou a respeito, e ao ser ouvida por meio do procedimento
especial, narrou que o acusado introduziu o pênis em sua vagina apenas
naquela oportunidade, sendo que nas demais, conseguiu evitar tal ato. Em
verdade, o fato que a vítima não ter relatado na primeira oportunidade em
que ouvida, não significa que o ato sexual não ocorreu. De qualquer forma,
indiferente tal questão para a análise dos fatos, na medida em que,
independentemente da ocorrência de conjunção carnal (destaca-se,
desnecessária para a tipificação do delito em questão e sequer apontada na
denúncia), a ofendida foi enfática ao descrever os atos libidinosos praticados
pelo réu, por cerca de quatro anos, em diversas ocasiões, ao declarar que o
acusado passou as mãos e a boca pelo seu corpo, além de ter,
efetivamente, praticado sexo oral nela e a obrigado a praticar nele. Tal
narrativa foi roborada pelas palavras das testemunhas ouvidas em juízo, que
tomaram conhecimento dos fatos, após a ofendida ter tido coragem de
revelá-los. Por outro lado, o acusado, alegando falsa incriminação, não
apresentou explicação idônea, a ponto de eximi-lo da responsabilidade
criminal, amplamente demostrada pelas provas colhidas. A jurisprudência,
bom salientar, reconhece a validade dos relatos da vítima em crimes dessa
natureza (cf., v. g. TJ-SP: Apelação Criminal no 0010865-81.2005.8.26.0075,
2a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Almeida Sampaio, j.
v.
12/12/2011,
u. e; TJ-RS: Apelação Crime No 70058200304, Sétima Câmara Criminal, rel.
Des. Carlos Alberto Etcheverry, j.
v. u.) e, aqui, frente a todo o
05/06/2014,
verificado, conclusão não seria outra. A escusa do réu (mídia), conclui-se,
jamais poderia ser acolhida.
Portanto, em vista do caderno de provas, inviável acolher-se, aqui, o pedido
absolutório formulado. Condenação mantida
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, analisando os elementos
probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, entendeu comprovada a
autoria e a materialidade do delito.
Desse modo, tem-se que a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria, de fato, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-
a quo
probatório dos autos (
e
.
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 279/STF)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS
IDÊNTICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA.
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA NÃO GERADORA DE
REINCIDÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR (ART. 64, I, CP).
CONCEITO MAIS AMPLO. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A preclusão consumativa obsta o conhecimento do segundo agravo
regimental, interposto pela mesma parte, em face da mesma decisão
judicial.
2. Reconsiderada a decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
3. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-
probatória, concluiu que as condutas imputadas aos recorrentes
caracterizam o tipo previsto no
-A do CP, porque comprovadas
art. 217
a materialidade e autoria do delito, razão pela qual o exame da
.
pretensão de absolvição encontra óbice na Súmula 7/STJ
4. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da
pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se o reexame quando
configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68, do CP, sob o
aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de
fundamentação ou ainda de erro de técnica.
5. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da
reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito,
transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período
depurador.
6. Agravo regimental de fls.
não conhecido e de fls.
provido
653/658
647/652
para conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento.
(AgRg no
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
AREsp 648.374/SP,
TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
11/10/2016,
28/10/2016,

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE
14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PADRASTO. CAUSA
DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por força do julgamento do REsp repetitivo n.
de minha
1.480.881/PI,
relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a
jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em
casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa
menor de 14 anos.
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

2. Decorre da própria literalidade do
II, do CP o recrudescimento da
art. 226,
reprimenda se o crime sexual é cometido pelo padrasto em desfavor da
enteada, tal qual ocorreu na espécie.
3. Desconstituir a comprovada relação de confiança e o vínculo de
autoridade que o agressor mantinha com a vítima implicaria o reexame das
provas e dos fatos dispostos nos autos, o que é vedado em recurso especial
pelo teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. A Corte local confirmou a condenação imposta na sentença, em acórdão
no qual frisou que o conjunto probatório - formado não apenas pelo
depoimento firme e coerente da vítima mas também pelos relatos das
demais testemunhas ouvidas em juízo - é robusto e conclusivo em
demonstrar a autoria do recorrente no crime de estupro de vulnerável.
5. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, como bem
salientaram as instâncias antecedentes, a palavra da vítima possui
especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais
provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
6. Para se concluir pela absolvição, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado
no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior
.
Tribunal de Justiça
7. Não se verifica a nulidade por ausência de fundamentação do acórdão
recorrido, pois, expressamente, manifestou-se sobre todas as teses
defensivas postas na apelação.
8. Recurso especial conhecido e não provido. (
relator
REsp 1.607.392/RO,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2016,
DJe
grifei.)
4/10/2016,
Anote-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte Superior é firmada no
sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva
para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outros elementos de
prova colhidos em juízo, hipótese dos autos, inexistindo a alegada violação do art. 155
(AgRg nos EDcl no
relator
do Código de Processo Penal"
AREsp n. 1.142.904/RS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2018,
6/2/2018)
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA NO
INQUÉRITO
POLICIAL
E
CONFIRMADA
EM
JUÍZO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos
constitucionais.
2. A prova utilizada para a condenação não deriva exclusivamente do
inquérito policial, mas das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo
do contraditório.
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
AREsp 917.530/ES,
julgado em
DJe
)
7/12/2017,
15/12/2017.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM
PROVA INQUISITORIAL. AUSÊNCIA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
§ 3.o, DO CP. AUTORIA E DOLO NA CONDUTA. VERIFICAÇÃO
ART. 171,
QUE IMPLICA REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte perfilha no sentido de ser inadmissível a
condenação baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial,
sem a submissão ao crivo do contraditório. Todavia, a condenação amparou-
se em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, com
observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo,
desse modo, negativa de vigência ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Precedentes.
2. A pretensão de se comprovar a ausência de autoria e o dolo na conduta,
consistente na obtenção indevida de benefício de prestação continuada
perante a autarquia previdenciária, demanda necessariamente a revisão das
circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial.
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp 1.080.106/SP,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017,
DJe 1o/
)
12/2017.
Assim, não há que se falar em violação ao
do CPP.
art. 155
No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal. Confira-se (e-
STJ fls.
):
563/564
No caso, diferentemente do sustentado pela Defesa, a pretensão absolutória
não encontra amparo no caderno processual.
Consoante consta do acórdão combatido, a autoria delitiva restou
sobejamente comprovada pelo relato firme e detalhado da vítima, colhido
sob as garantias do Depoimento Especial (
, no qual
Lei no 13.431/2017)
descreveu anos de abusos sistemáticos e graves atos libidinosos praticados
pelo padrasto mediante ameaça.
Tal narrativa é corroborada: 1) pelos depoimentos das testemunhas (mãe e
avós), que confirmara o abalo emocional e a revelação tardia por medo; 2)
pelo relatório psicológico de escuta especializada, que atestou indícios
contundentes de abuso intrafamiliar recorrente; e 3) pela prova técnica que
evidenciou as sequelas psicológicas na menor (automutilação e ideação
suicida).
Assim, a palavra da vítima, dotada de especial relevância em crimes sexuais
e em total harmonia com as provas judicializadas, torna imperativa a
condenação.
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

Dessa forma, desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem
demandaria a incursão nas circunstâncias fáticas que lastrearam o acórdão,
estando, a incidir o Enunciado no 07 da Súmula desse Colendo Tribunal,
para a negativa do processamento do recurso especial.
Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: e8805f8d-5efc-4ddc-9e37-9cb58a9aae2a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0509527-4
AREsp 3.141.752 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000791520228260589 1500791520228260589 21205046420248260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERSON CRISTIANO DE SOUSA
ADVOGADOS
: EMANUEL BARBOSA DE LIMA - SP317803
HENRIQUE BARBOSA DE LIMA - SP491773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERSON CRISTIANO DE SOUSA
ADVOGADOS
: EMANUEL BARBOSA DE LIMA - SP317803
HENRIQUE BARBOSA DE LIMA - SP491773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426058455481:0<50449@
2025/0509527-4 - AREsp 3141752 Petição : 2026/0032724-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:11
Código de Controle do Documento: 27904167-0B56-42F0-8799-5646EA17773C